Tribunal: TJDFT
Processo: 0721571-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gerson Gonçalves da Cruz Filho contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília (Id 126642661 do processo de referência) que, nos autos da liquidação individual provisória de sentença coletiva em ação civil pública, requerida pelo agravante em desfavor do Banco do Brasil S.A., processo n. 0708619-05.2020.8.07.0001, homologou os cálculos apresentados pelo agravado, liquidando a obrigação estabelecida na sentença coletiva, nos seguintes termos: Cuida-se de liquidação individual de Sentença Coletiva proferida no bojo dos autos da Ação Civil Pública de no 94.008514-1, que teve tramitação perante o Juízo 3a (Terceira) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal. Diante da divergência das partes para com o valor devido, foi determinada a produção de prova pericial, conforme decisão saneadora de ID 89492668. A perita nomeada indicou a necessidade de oferta de documentação complementar (ID 120068162), pugnando a parte requerida pela dilação de prazo para apresentação (ID 120540649), que foi deferida no ID 120565056. Certificado o transcurso do prazo (ID 123838835), reputando-se preclusa a oportunidade e intimada a perita para dizer sobre a viabilidade de confecção dos cálculos (ID 123847190). A perita do Juízo indicou que, apesar da possibilidade de proceder a apuração com base nos documentos ofertados, há relevante dúvida quanto aos dados fornecidos pela parte requerida (ID 124526720). Diante das ponderações da perita, bem assim da preclusão operada em desfavor da instituição financeira requerida a parte requerente foi intimada para apresentar os valores/lançamentos que reputa devidos, com base nos documentos de que dispõe (ID 124572430). A parte requerida asseverou que não dispõe de documentação (ID 125260701). Em manifestação de ID 125451921, a perita indicou que aguarda orientações sobre a conclusão dos trabalhos, colocando-se à disposição. A parte autora apresentou o valor que reputa correto para liquidação (ID 126608034). Eis o necessário. D E C I D O. Busca-se na presente liquidação a apuração do valor do débito decorrente das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%) – “expurgos inflacionários” – uma vez que não observado pelo Banco do Brasil/Requerido a alteração, quando do advento do Plano Collor (Lei no 8024/90 – que fixou a variação pela BTN Fiscal), na atualização das dívidas decorrentes de empréstimos rurais, nos termos da condenação havida na ação coletiva, que teve tramitação perante o Juízo 3a (Terceira) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal (Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF). Ademais, como relatado, a parte requerida foi intimada, para apresentar documentação complementar, consoante indicado pela perita nomeada (ID 120068162), contudo, quedou-se inerte (ID 123838835), dando ensejo a preclusão para produção da prova (ID 123847190). Diante disso, a parte autora foi intimada para ofertar os cálculos que entende devidos, segundo a documentação de que dispõe, o que foi atendido no ID 126608034, oportunidade na qual apresenta o valor que entende devido para fins de liquidação a quantia de R$ 303.021,91 (trezentos e três mil vinte e um reais e noventa e um centavos), com base nos cálculos que oferta no ID 126608035. Desse modo, diante da inércia da parte em atender a determinação para juntada da documentação, somadas as ponderações da nobre perita no ID 124526720, que aponta que os extratos que foram ofertados pela parte requerida não apresentavam fidedignidade para com o SLIP XER da operação, com alteração de nomenclaturas, exclusão, inclusão ou transformação de valores entre os demonstrativos, bem assim da oferta do valor pela requerente, observando os parâmetros ditados na Decisão de 89492668, impõe-se sua homologação. No tocante à manifestação da perita de ID 125451921, considerando que houve análise dos autos e desempenho de atividades para consecução do laudo, bem assim contribuiu efetivamente para com o Juízo, apontando as divergências nos extratos, ainda que não finalizado o trabalho, em razão da ausência de oferta da documentação, tenho que faça jus ao percebimento de metade da remuneração incialmente fixada para a completude dos trabalhos periciais. Pelo exposto, HOMOLOGO os cálculos de ID 126608034, para FIXAR o valor relativo à diferença expurgada atinente à Cédula de Crédito Rural indicada na peça inicial (operação no 89/00458-2), nos termos da Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF, no montante de R$ 303.021,91 (trezentos e três mil vinte e um reais e noventa e um centavos) – atualizado até 1o/6/2022. Por conseguinte, DECRETO A EXTINÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO. Custas desta fase pelo requerido. Cuidando-se a liquidação meramente de fase integrativa do comando sentencial, não há condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Transitada em julgado, INTIME-SE a nobre perita para indicar os dados da conta bancária para a qual o valor atinente a metade dos honorários periciais poderá ser transferido, bem como a parte requerida para indicar conta bancária para levantamento da metade a ser restituída, no prazo de 10 (dez) dias. Transitada em julgado, arquivem-se, com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. (grifos no original) Em razões recursais (Id 36842519), o credor, aqui agravante, questiona a ausência de condenação do executado em honorários advocatícios. Alega, em suma, que diferentemente do que se verifica usualmente em liquidações de sentença, a discussão dos autos foi muito além do debate acerca do valor do débito, envolvendo nítida resistência do Banco do Brasil em colaborar para a célere e justa resolução da lide, bem como a interposição de recurso a este e. Tribunal de Justiça. Diz que os contornos litigiosos são evidentes, sobretudo pela postura anticooperativa e protelatória da Casa Bancária, demandando o trabalho dos patronos além do esperado para a fase de liquidação de título judicial, inclusive perante este Tribunal de Justiça. À luz do princípio da causalidade, se o réu assumiu tal postura processual, tendo ainda recorrido à segunda instância, aumentando substancialmente o labor que usualmente seria empregado no patrocínio da causa, e, ao final, foi vencido, deve arcar com os ônus da sucumbência. Cita jurisprudência que entende abonar sua tese. Ao final, formula o seguinte pedido: Por todo o exposto, requer o Agravante o conhecimento e o provimento deste recurso, reformando-se a decisão agravada para determinar a condenação do Banco do Brasil em honorários sucumbenciais, em face do caráter litigioso assumido pela liquidação de sentença. O recurso veio instruído com a guia de preparo e o documento de recolhimento (Id 36842520 pp 1-2). É o relatório. Decido. Verifico que não restou formulado pedido liminar. Sendo assim, com fundamento no art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC, ADMITO o processamento do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora